Tribunal: TJPA
Processo: 0818013-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818013-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: EVANDRO FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA COM INDÍCIOS DE DOMÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE POSSE LEGÍTIMA OU DE ESBULHO ATUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca local, que revigorou liminar anteriormente concedida em ação de reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada por Evandro Ferreira da Costa. A decisão agravada autorizou nova execução da medida possessória com possibilidade de uso de força policial, sob fundamento de esbulho continuado e posse legítima por parte do autor, baseada em título de propriedade, pagamento de tributos e longa ocupação do imóvel situado às margens da PA-423.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora demonstrou, de forma suficiente, a posse legítima e anterior à alegada turbação; (ii) verificar se a área objeto da lide pertence ao patrimônio público municipal, o que inviabilizaria a concessão liminar em favor do particular sem apuração probatória completa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau foi fundamentada em liminar proferida em 2011, sem produção de nova prova de posse recente ou de esbulho atual, o que compromete o requisito da urgência exigido para a tutela antecipada (art. 300 do CPC).

A certidão de matrícula nº 5.732 indica que a área foi formalmente transferida pelo ITERPA à Câmara Municipal de Monte Alegre em 2010, conferindo verossimilhança à alegação de domínio público.

O autor fundamenta sua posse em recibo particular sem registro, sem reconhecimento de firma e subscrito por testemunhas indicadas por ele próprio, não sendo documento hábil para comprovar a aquisição ou posse legítima.

A prova do esbulho consiste em boletim de ocorrência unilateral, que não comprova, por si só, a ocorrência do fato jurídico possessório alegado.

A jurisprudência exige prova robusta de posse legítima e de esbulho atual em litígios fundiários envolvendo entes públicos, especialmente para concessão de reintegração liminar.

A inexistência de instrução probatória e a incerteza quanto à titularidade do bem justificam a suspensão da medida possessória até a completa apuração dos fatos no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medida liminar de reintegração de posse em favor de particular contra o poder público exige prova robusta da posse legítima, contínua e anterior ao esbulho.

Documentos particulares sem registro e boletim de ocorrência unilateral não constituem prova suficiente para amparar medida possessória liminar.

A existência de indícios de domínio público sobre a área litigiosa impõe prudência e a suspensão de medidas coercitivas até completa instrução probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra a decisão ID

ID76603817 proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, movida por EVANDRO FERREIRA DA COSTA, que determinou o revigoramento da liminar anteriormente concedida em favor do autor, autorizando o cumprimento forçado da ordem de desocupação da área objeto da lide, com possibilidade de requisição de reforço policial.

Na origem, a parte autora alegou ser legítimo possuidor de imóvel rural situado às margens da Rodovia PA-423, em Monte Alegre/PA, com área de aproximadamente 7.500 m2, alegando posse pacífica, mansa e ininterrupta por mais de 15 anos, fundamentada em título definitivo de propriedade, recolhimento de tributos e outros atos de posse.

A liminar de reintegração foi inicialmente deferida em 2011 e teve seu cumprimento parcial efetivado à época. Em 2021, após novo requerimento do autor, foi autorizada a renovação da liminar, decisão que foi suspensa em razão da pandemia. Em 2022, o juízo de origem revigorou novamente a ordem liminar, determinando sua execução.

Inconformado, o Município agravante sustentou que a área litigiosa está inserida em perímetro urbano de terras devolutas de domínio público municipal, não havendo, até o momento, delimitação precisa que afaste essa presunção. Alegou violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, requerendo o efeito suspensivo da decisão agravada.

Em decisão monocrática ID

12438431 concedi o efeito suspensivo pleiteado, fundamentando-se na ausência de urgência superveniente para o cumprimento da liminar, na existência de conflito fundiário complexo envolvendo possível domínio público, e na necessidade de apuração segura dos fatos antes da adoção de medidas possessórias coercitivas.

O agravado, intimado, apresentou contrarrazões em que defende a legalidade da decisão recorrida, reiterando que é legítimo proprietário do imóvel, devidamente registrado, e que a demora na execução da liminar não compromete seu direito à reintegração, tendo em vista a permanência do esbulho. Aduz, ainda, que o Município não logrou comprovar a titularidade da área e que o revigoramento da medida liminar foi corretamente deferido diante do reiterado descumprimento da ordem judicial anterior.

O Ministério Público, curiosamente, sustentou falta de interesse público primário e relevância social e preferiu não se manifestar.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia trazida ao exame deste Tribunal refere-se à decisão que revigorou liminar concedida há mais de uma década, autorizando nova medida de reintegração de posse em favor do agravado. O Município de Monte Alegre, ora agravante, alega que a área pertence ao patrimônio público, tratando-se de terra devoluta urbana, cuja titularidade foi formalmente transferida pelo ITERPA à Câmara Municipal em 2010, conforme documento de ID 11783886 (certidão de matrícula nº 5.732).

No caso, impende reconhecer que a titularidade do imóvel litigioso não está, neste momento, definitivamente esclarecida.

A certidão de matrícula nº 5.732 dá conta de transferência de domínio por ato do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) à Câmara Municipal de Monte Alegre, conferindo indícios robustos de que se trata de bem público.

Trata-se de documento registral com fé pública, que deve ser confrontado com os demais elementos dos autos originários.

Por sua vez, a parte autora fundamenta sua pretensão de reintegração com base em
recibo de compra e venda particular
(ID 45030077), sem registro em cartório, sem reconhecimento de firma, lavrado unilateralmente e subscrito por testemunhas indicadas pelo próprio autor.

Não se vislumbra, pois, a presença de documento hábil a comprovar a aquisição regular da posse ou da propriedade, tampouco há formalidade suficiente para conferir autenticidade e segurança jurídica ao instrumento.

Além disso, a prova do alegado esbulho resume-se a um
boletim de ocorrência
registrado unilateralmente, também pelo autor.

Tal documento não comprova, por si só, a existência de turbação ou esbulho possessório, sendo instrumento de comunicação e não de verificação judicial de fatos.

A fragilidade dessa prova salta aos olhos, especialmente frente ao tempo decorrido desde o ajuizamento da ação e à ausência de diligências contemporâneas.

Não se ignora que o autor da ação originária afirma ter sido reintegrado na posse em 2013, o que parece indicar que a ordem liminar de 2011 já teria sido cumprida.

A reiteração de medidas de reintegração, anos depois, sem produção de nova prova de posse recente ou de esbulho atual, compromete o requisito da urgência necessário à concessão de tutela antecipada, conforme exige o art. 300 do CPC.

Desta forma, tem-se um cenário processual marcado por
dupla incerteza fática
: de um lado, o autor não demonstrou suficientemente a posse legítima, contínua e anterior ao alegado esbulho; de outro, o agravante apresentou elementos documentais que sugerem a titularidade pública da área, os quais não foram adequadamente enfrentados pelo juízo de origem antes da nova concessão liminar.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em casos de litígio fundiário envolvendo a Administração Pública, a reintegração da posse em favor de particular exige
prova robusta de anterioridade e legitimidade da posse
, bem como da ocorrência inequívoca do esbulho, o que não se extrai do conjunto probatório dos autos.

No presente caso, a decisão de primeiro grau baseou-se em decisão liminar de 2011, cujo revigoramento, mais de dez anos depois, carece de nova fundamentação probatória.

A ausência de diligência pericial e de instrução prévia impede o reconhecimento seguro da posse a ser protegida ou da propriedade em conflito.

Por isso, é medida de prudência, justiça e segurança jurídica aguardar a apuração completa dos fatos e documentos pelas vias ordinárias.

O prosseguimento da reintegração com base em prova documental precária pode acarretar danos irreparáveis à coletividade e a ocupantes legitimados, ou ainda representar violação à titularidade do ente público.

Cumpre lembrar que medidas possessórias liminares devem ser excepcionalíssimas quando envolvem potenciais bens públicos, cuja destinação atende a interesses coletivos, e cuja reversão pode implicar dano institucional.

Por fim, entendo que a decisão monocrática anteriormente proferida deve ser ratificada por este colegiado, uma vez que ponderou adequadamente os interesses em conflito, a insuficiência de elementos probatórios robustos na origem e a necessidade de garantir contraditório efetivo, ampla defesa e prevenção de decisões precipitadas em matéria sensível.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da reintegração até a completa instrução probatória no juízo de origem, nos termos do arts. 300 e 373, II do CPC.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025